Tribunal: TJSP
Processo: 1008361-54.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Competência material. Demanda indenizatória por dano moral, ajuizada por pessoa jurídica empresária em face de ex-empregada. Alegação de revelação ilícita de dados sigilosos sobre o processo de produção da empresa, em reclamação trabalhista posterior ao término do vínculo laboral, com violação de dever de confidencialidade. Fundamentos de fato e de direito da pretensão que remetem à relação de

Ementa:
Competência material. Demanda indenizatória por dano moral, ajuizada por pessoa jurídica empresária em face de ex-empregada. Alegação de revelação ilícita de dados sigilosos sobre o processo de produção da empresa, em reclamação trabalhista posterior ao término do vínculo laboral, com violação de dever de confidencialidade. Fundamentos de fato e de direito da pretensão que remetem à relação de trabalho havida entre as partes. Ilícitos imputados à ré que teriam ocorrido durante e após o término da relação de emprego, mas em função dela, e mediante violação de deveres inerentes ao contrato de trabalho. Atribuição material para o julgamento do caso da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, VI, da Constituição da República. Incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual reconhecida, com redistribuição do feito. Apelação conhecida, para efeito de cassação de ofício da r. sentença e determinação de remessa do feito à Justiça do Trabalho.